Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens penhoráveis por meio do Infojud.
No caso específico do Infojud, que implica quebra do sigilo fiscal do executado, é exigível para a sua utilização o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente que, no caso, não efetuou pesquisa em dois cartórios de registros imobiliários do DF